Tribunal: TJDFT
Processo: 0747068-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747068-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ENI PEREIRA DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. TEMA No 21. IRDR. PRECEDENTE VINCULATIVO. SERVIDORA NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar: a) se a agravada tem legitimidade ativa para a persecução do crédito pretendido; e b) a respeito do índice de correção monetária que deve ser aplicado ao montante pretendido pela recorrida. 2. A controvérsia em análise foi submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). 2.1. A tese fixada por ocasião do aludido julgamento afirmou que "somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 3. A recorrida não integrava os quadros da administração direta no momento do ajuizamento da ação, pois era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 3.1. Assim, nos termos da tese no 21 aludia, a agravada carece de legitimidade ativa para o cumprimento de sentença requerido. 3.2. Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “c”, do CPC, é atribuição do relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a orientação firmada em julgamento de casos repetitivos, como na hipótese. 3.3. Fica prejudicado o exame dos demais requerimentos sucessivos formulados pelo agravante (art. 938 do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 313, inciso V, 506, 982, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a pendência do trânsito em julgado da tese firmada no IRDR-21 impõe a suspensão do presente agravo, uma vez que ainda é possível o reconhecimento da legitimidade da parte exequente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado em face do Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 313, inciso V, 506, 982, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030